Tribunal: CARF
Processo: 11128.005644/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005644/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.124 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
MULTA ADUANEIRA
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa à agência marítima
por perda do prazo para registrar o manifesto 1609501091324, razão pela qual o sistema
promoveu o bloqueio automático. A exigência teve como base o art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e [...]
Segundo consta do Acórdão recorrido, na impugnação a interessada apresentou os
seguintes argumentos:
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005644/2009-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005644/2009-11

erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Duplicidade de pena pela mesma infração. A impugnante foi penalizada mais de
uma vez pelo atraso na prestação de informações relativamente ao mesmo manifesto
objeto da autuação, conforme processo administrativo no 11128.005076/2009-86.
c) As informações do manifesto foram registradas tempestivamente, mas, por
motivos operacionais, foi necessário mudar porto de descarregamento. Não foi
possível descarregar as cargas em uma das escalas informadas, o que gerou a
necessidade de ajuste no sistema de forma a constar manifesto de passagem, omitindo-
se essa escala e alterando-se o descarregamento para outro porto. Portanto, o que houve
posteriormente foi apenas a retificação do manifesto, o que não caracteriza a infração
apontada pela fiscalização.
d) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é desproporcional à ofensa que teria sido causada pela suposta infração.
A Delegacia de Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua
integralidade, tendo sido o Acórdão no 08-36.852 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2009
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/07/2009
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2009
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA.
NATUREZA
FORMAL
DA
INFRAÇÃO.
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal sobre
veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se caracteriza pelo
mero descumprimento do dever instrumental, sendo desnecessário mensurar o efetivo
prejuízo causado ao controle aduaneiro.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO.
MOTIVO
OPERACIONAL.
EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação referente a
manifesto de carga quando for alegado que o atraso foi devido a mudança nos dados
registrados em decorrência de problema operacional, sem que essa circunstância tenha
sido comprovada e o procedimento devidamente autorizado pela Receita Federal.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005644/2009-11

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 22.09.2016,
conforme Termo de Ciência à fl. 181, e protocolizou o Recurso Voluntário em 19.10.2016,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 182.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisou os argumentos anteriores, de
preliminar como de mérito, e acrescentou
o pedido de reconhecimento da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, mas dele tomo
conhecimento parcial, não conhecendo da matéria denúncia espontânea pelas razões que se
seguem.
Argumenta a recorrente que a informação discutida foi prestada antes da atracação
da embarcação, da lavratura do auto de infração e do início de qualquer procedimento fiscal,
aplicando-se a denúncia espontânea ao caso. Junta precedentes judiciais e do CARF.
Uma vez que o contribuinte tenha decidido contestar um lançamento, o Decreto no
70.235/1972 determina que a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito que
fundamentam a sua defesa, assim como os pontos de discordância, razões e provas que possua.
A apresentação da impugnação é momento crucial no processo administrativo
fiscal, não apenas porque é o ato que inaugura o contencioso, mas também porque é o ato que
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da apreciação de um
argumento ou da produção de provas na fase do recurso voluntário, suprimimos o exame da
matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório
e do rito processual estabelecido no referido Decreto.
Portanto, não conheço da matéria denúncia espontânea por configurar inovação
recursal.
Ilegitimidade Passiva
A recorrente retoma seus argumentos sobre a impossibilidade de aplicação de
penalidade a agência marítima porque é mera mandatária comercial e que, em algumas situações,
“auxilia os armadores estrangeiros com o registro das informações no Siscomex, uma que vez
que o sistema requer a indicação de um número de inscrição no CNPJ”. Reafirma a aplicação da
Súmula 192/TRF e contesta a fundamentação utilizada pela DRJ para reafirmar a legitimidade
passiva das agências marítimas, afirmando não ser possível valer-se dos arts. 32 e 95 do Decreto-
Lei no 37/1966, bem como do art. 76 da Lei no 10.833/2003, porque tais dispositivos tratam da
responsabilidade em relação ao imposto de importação e da responsabilidade por infração, não se
aplicando ao caso, que é mera retificação de dados.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005644/2009-11

A partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente com o
transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias decorrentes
de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula TRF no 192
invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável tributário nem se
equiparava ao transportador.
A linha de defesa adotada vem sendo rejeitada, há muito tempo, por todos os
colegiados do CARF. No intuito de sedimentar o entendimento reiterado do Conselho, decidiu-se
veste ano de 2021 pela aprovação de súmula concebida exatamente para o caso que se analisa, e
que deve ser aplicada por seu caráter vinculante.
A Súmula CARF no 185 foi exarada nos seguintes termos:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Mérito
No mérito a recorrente reafirma a inexistência de infração ao controle aduaneiro.
Esclarece que efetuou as vinculações dos manifestos às escalas dos portos de Paranaguá, Santos
e Rio de Janeiro dentro do prazo, mas, diante da impossibilidade de efetuar descarregamento em
Paranaguá, teve de promover alterações, para transformar o manifesto de longo curso em
manifesto de passagem e para alterar a descarga para o porto de Buenos Aires. Dessa forma, o
que ocorreu foi mera retificação, e não prestação de informação fora do prazo.
Argumenta que essa matéria já foi pacificada pela Receita Federal, por meio da
Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, que estabeleceu que as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente não configuravam prestação de
informação fora do prazo. Defende que a solução tem efeito vinculante para toda a
Administração Tributária, CARF incluso, e traz julgados da DRJ e do CARF nos quais foi
aplicada. Discorre ainda sobre a ilegalidade do lançamento, uma vez não caracterizada a conduta
vedada na Lei – atipicidade da conduta apenada.
A recorrente já havia apresentado esses esclarecimentos, devidamente analisados
pela primeira instância. contudo afastados pela ausência de provas, posição da qual não há como
discordar.
De fato, a interessada traz uma explicação coerente e plausível, mas em nenhum
momento ao longo deste processo apresenta um único documento para comprovar o que afirma,
uma única tela de sistema que aponte exatamente o que foi retificado, em que momento, por que
razão, etc. Nem mesmo após o indeferimento pela DRJ, fundamentado em sua omissão quanto
ao ônus probatório que lhe cabe, a recorrente providenciou a juntada de prova. Como
interveniente do comércio exterior que é, tem acesso ao Siscomex Carga e pode realizar
consultas sobre o histórico de suas próprias operações, sendo incompreensível essa inação.
Considerada a análise até este ponto, a decisão deveria caminhar no sentido do
não provimento, todavia, a simples leitura do auto de infração suscitou uma dúvida substancial,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005644/2009-11

que entendo necessitar do devido esclarecimento fático para que o Colegiado possa tomar a
melhor decisão. Vejamos.
Segue a descrição dos fatos contida no auto de infração (fl. 9):
DOS FATOS
Em 02/07//2009 foi protocolada nesta EQVIB ( protocolo 009/800.798) , petição para
desbloqueio, no SISTEMA - CARGA , do manifesto eletrônico 160 950 109 1499,
(ESCALA n° 09000179977), pois este foi registrado fora do prazo estabelecido em
norma administrativa, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(documento 01).
Examinada a documentação juntada, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações A RFB, a empresa CMA CGM
DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA , CNPJ N°. 05.951.386/0014-55.
A fiscalização afirma que o manifesto foi registrado fora do prazo e, por isso, o
bloqueio automático, conforme documento 01. Abaixo segue o conteúdo do documento 01, a
solicitação de desbloqueio formalizada pela interessada

e uma tela de sistema juntada pela fiscalização.

Vemos que a interessada entende que foi bloqueada porque requereu a
desvinculação do manifesto fora do prazo. Na tela de sistema, o motivo para o bloqueio do
manifesto é um pedido de retificação - desvinculação manifesto/escala após a atracação.
Lembremo-nos de que para a fiscalização não havia diferença entre retificação e
informação fora do prazo para fins de caracterização da infração – a referência era a geração de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.124 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005644/2009-11

bloqueio pelo sistema. Contudo, após a publicação da Solução de Consulta Cosit no 2/2016
alterou-se o entendimento na Receita Federal, tendo o CARF passado a aplicar retroativamente a
interpretação mais benigna.
A razão pela qual entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência
é que não se pode afirmar que foi realmente uma retificação apenas com base no extrato acima,
ainda mais quando a fiscalização faz constar expressamente do auto que foi inserido uma
informação fora do prazo e a própria recorrente afirma ser uma desvinculação fora do prazo em
sua solicitação de desbloqueio.
Trago o último parágrafo da referida Solução de Consulta para mostrar que
retificação deve ser pensada a partir de uma base normativa que estabeleça critérios para a
diferenciação entre os procedimentos:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. (...)
(grifado)
Reportando-me ao art. 27-A citado, temos as definições de retificação para
manifesto:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto
de carregamento nacional; (...)
Portanto, a despeito do indício de que a recorrente teria razão, entendo que se faz
necessária a confirmação pela unidade de origem, razão pela qual proponho a conversão do
julgamento em diligência para que sejam tomadas as seguintes providências:
1. efetuar levantamento do histórico dos fatos para esclarecer a razão do
bloqueio do manifesto eletrônico 1609501091324; verificar se ocorreu um
registro de manifesto fora do prazo (como consta no AI) ou um pedido de
retificação/desvinculação; em sendo retificação/desvinculação, informar se
corresponde às hipóteses previstas no inciso I do art. 27-A da IN RFB no
800/2007;
2. apresentar conclusão sobre o caso, acompanhada das telas de sistema que
lhe dão suporte;
3. dar ciência à recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe o prazo de
30 dias para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital